Tribunal: TCU
Processo: 017.536/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 741087, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 741087, função null, que teve como objeto O PROJETO TEM A FINALIDADE DE PROPICIAR O ACESSO A PRATICA DESPORTIVA, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE NUCLEOS DE ESPORTE EDUCACIONAL, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO FATOR DA SUA QUALIDADE DE VIDA, EM BENEFICIO A 2.000 (DUAS MIL) CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ. (no da TCE no sistema: 1052/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 8877/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Paulo Mac Donald Ghisi, Reni Clóvis de Souza Pereira e da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR por não comprovarem a regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 741087/2010 (peça 9) firmado para "Implantação de Núcleos de Esporte Educacional no município de Foz do Iguaçu/PR". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a sequência de eventos processuais enumerados no item 22 da instrução à peça 77 indica um transcurso de tempo superior a três anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão do Parecer Técnico 66/2015, em 3/11/2015, e do Parecer CGU - Trilha de auditoria, em 13/3/2019, bem como pela emissão do Ofício 637/2019, em 17/12/2019, e da Nota Técnica 18/2023, em 23/1/2023; considerando que, nos termos do art. 8o da norma, o decurso de tempo superior a três anos configura a incidência da prescrição intercorrente em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 017.536/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Mac Donald Ghisi (XXX.060.339-XX); Reni Clóvis de Souza Pereira (XXX.525.099-XX) e Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu/PR (76.206.606/0001-40). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.